Tribunal: TJDFT
Processo: 0715274-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NÃO CONSTATADA. ANÁLISE PELO JUÍZO DO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 612 do Código de Processo Civil disciplina as matérias que permeiam o inventário e partilha de bens, determinando a remessa às vias ordinárias apenas das questões de alta indagação, assim entendidas aquelas que demandam um processo probatório complexo, não permitido no âmbito do inventário.
2. No caso, verifica-se que foi apresentada nos autos de origem, escritura pública de união estável, documento que goza de fé pública. Além disso, a autora, única outra herdeira, reconhece a união estável entre a Agravante e seu genitor, autor da herança. Assim, não se vislumbra complexidade na questão, podendo a análise acerca do reconhecimento da união estável ser realizada pelo Juízo do inventário.
3. Recurso conhecido e provido.